Tribunal: TJMT
Processo: 1016137-31.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016137-31.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIA LEOPOLDINA MONTANARI CORREA - CPF: 695.906.721-91 (APELANTE), JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO - CPF: 108.000.197-25 (ADVOGADO), BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A - CNPJ: 33.136.888/0001-43 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, CPC) – INSURGÊNCIA RECURSAL – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO RITO PARA AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA – PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS REVISIONAIS EM FACE DE MÚLTIPLAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – CONTRATOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR OU CONEXÃO JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

A ausência de impugnação, no momento oportuno, de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de readequação do rito processual implica a preclusão da matéria, inviabilizando sua rediscussão em sede recursal.

A cumulação de pedidos revisionais fundados em contratos distintos e firmados com instituições financeiras diversas revela-se incabível quando ausente identidade de causa de pedir ou conexão jurídica entre os réus, impondo a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016137-31.2023.8.11.0041

APELANTE:

MÁRCIA LEOPOLDINA MONTANARI CORREA

APELADOS:

BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A; BANCO DO BRASIL S/A; BANCO CETELEM S/A; BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MÁRCIA LEOPOLDINA MONTANARI CORREA
, contra a sentença proferida pela MMª Juíza da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c/c Obrigação de Fazer e Dano Moral (Superendividamento), ajuizada em face de
BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
BANCO DO BRASIL S/A
,
BANCO CETELEM S/A
e
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, que
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ao final, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos requeridos, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2º), ficando, sobretudo, suspensa em razão do benefício da assistência judiciária gratuita deferida em favor da autora.

Irresignada, a autora interpõe o presente recurso de apelação, no qual relata, em síntese, a ocorrência de
error in procedendo
, aduzindo ser plenamente cabível a formação de litisconsórcio passivo e a cumulação de pedidos, tendo em vista que a causa de pedir é única, consistente no estado de superendividamento decorrente da multiplicidade de contratos firmados com as instituições financeiras.

Argumenta que a análise isolada dos contratos inviabiliza a efetiva solução da controvérsia, uma vez que os descontos devem ser considerados de forma global, sob pena de afronta ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

Defende, ainda, a aplicação da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), notadamente dos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a necessidade de tratamento conjunto das dívidas e realização de audiência conciliatória com todos os credores.

Alega, outrossim, que houve desrespeito à decisão anteriormente proferida por este Tribunal, que teria anulado sentença pretérita e determinado o regular prosseguimento do feito, não sendo possível a reiteração do fundamento extintivo pelo juízo de origem.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, com a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito (Id. 343360874).

Foram apresentadas contrarrazões apenas por duas das instituições financeiras demandadas, quais sejam, BRB Crédito Financiamento e Investimento S/A e Banco Itaú Consignado S/A, pugnando, em síntese, pela manutenção da sentença, ao argumento de impossibilidade de cumulação de pedidos revisionais em face de réus distintos, bem como pela ocorrência de preclusão quanto ao pedido de alteração do rito para superendividamento (Ids. 343360876 e 343360878).

As demais partes apeladas deixaram transcorrer i
n albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

Certidão atestando a concessão do benefício da justiça gratuita à apelante, bem como a dispensa do preparo recursal (Id. 343391361)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da possibilidade de reforma do
decisum
que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da cumulação de pedidos revisionais em face de múltiplas instituições financeiras.

De início, cumpre destacar que parte das insurgências recursais
não merece sequer conhecimento.

Isso porque a apelante, em suas razões, insiste na tese de que a presente demanda deveria tramitar sob o rito da Ação de Repactuação de Dívidas, com fundamento na Lei do Superendividamento, pretendendo, assim, a readequação do procedimento adotado na origem.

Todavia, conforme se extrai dos autos, a Magistrada de primeiro grau, em decisão interlocutória (Id. 343360867), já havia apreciado expressamente o pedido de readequação do rito processual, consignando que a presente demanda possui natureza de ação revisional de contrato, e não de repactuação de dívidas, motivo pelo qual
indeferiu
a pretensão da parte autora.

O referido
decisum
não foi objeto de impugnação oportuna pela apelante, razão pela qual operou-se a preclusão consumativa, circunstância que impede a rediscussão da matéria em sede recursal.

Com efeito, não se revela juridicamente admissível que a parte, após a estabilização da fase processual e a apresentação de defesa pelas partes rés, pretenda rediscutir questão procedimental já decidida e não impugnada no momento oportuno, sob pena de violação aos princípios da preclusão e da segurança jurídica.

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto ao pedido de readequação do rito processual, porquanto a matéria encontra-se preclusa.

A propósito, é iterativo o entendimento jurisprudencial deste Sodalício em casos análogos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
– PRESCRIÇÃO –
ANÁLISE NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – PRECLUSÃO OPERADA
– RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – SEGURO DE VIDA (OURO VIDA GRUPO ESPECIAL) – NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NÃO CABIMENTO – PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO NESTA CORTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Deixando a parte de se manifestar no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, não podendo reabrir discussão sobre matéria já preclusa. Inteligência do artigo 507 do CPC.

“Não há que se falar em cerceamento de defesa, por não oportunizar a produção de prova pericial indireta, quando esta se mostra inócua ao deslinde da ação.

O cerne da controvérsia reside na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura securitária foi legítima, uma vez que, quando da ocorrência do óbito do proponente, a apólice de seguro havia sido cancelada, em razão da ausência de pagamento de parcelas do prêmio pela segurada.

Conforme dispõe o verbete sumular nº 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que o segurado foi notificado previamente à rescisão contratual, hipótese que não se operou no caso” (TJ-MT 10063563220198110006 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).

A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que, além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.”
(N.U 1001258-70.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

No que tange ao mérito remanescente, relativo à possibilidade de cumulação de pedidos revisionais em face de distintas instituições financeiras, o recurso
não
comporta provimento.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto alinhada à orientação consolidada desta Corte de Justiça, no sentido de que a cumulação de pedidos revisionais fundados em contratos distintos e firmados com instituições financeiras diversas é incabível quando ausente identidade de causa de pedir ou conexão jurídica entre os réus.

No caso dos autos, constata-se que cada relação contratual possui peculiaridades próprias, exigindo análise individualizada quanto às cláusulas pactuadas, encargos incidentes e eventual abusividade, o que inviabiliza o processamento conjunto em uma única demanda.

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de que a cumulação indevida de pretensões revisionais, envolvendo contratos autônomos e réus diversos, configura ausência de pressuposto processual válido, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS CONTRA DIVERSOS RÉUS. INVIABILIDADE. ART. 113 DO CPC. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO (ART. 485, IV, CPC).
RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato de Empréstimo cumulada com Pedido de Repetição de Indébito e Tutela de Urgência, proposta por idosa, viúva, analfabeta e aposentada, que alegou ter firmado contratos bancários com três instituições financeiras distintas em condições de hipervulnerabilidade, muitas vezes por meios eletrônicos ou telefônicos, sem explicações ou entrega de cópias contratuais. A autora pleiteou a limitação dos descontos mensais, a revisão das taxas de juros praticadas, a restituição em dobro de valores pagos indevidamente, a declaração de nulidade de cláusulas abusivas e a condenação por danos morais. A sentença recorrida indeferiu os pedidos e reconheceu a validade das contratações. Em grau recursal, foram alegadas abusividade nas taxas de juros, violação à margem consignável, prática bancária irregular por parte da Crefisa, negativa de exibição contratual, parcial liberação de valores contratados, além de cerceamento de defesa e ausência de contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a cumulação de pedidos revisionais com fundamento fático e jurídico distinto em face de réus diversos no mesmo processo; (ii) determinar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cumulação de pedidos revisionais contra diferentes instituições financeiras, com contratos autônomos e fundamentos fático-jurídicos próprios, não encontra amparo no art. 327 do CPC, sendo inaplicável diante da ausência de conexão ou comunhão de direitos e obrigações entre os réus, conforme art. 113 do mesmo diploma.

A inexistência de litisconsórcio passivo legítimo impede o prosseguimento do feito, pois compromete a ampla defesa e a efetividade processual, em razão da diversidade das relações contratuais a serem analisadas.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido da impossibilidade de cumulação de pedidos com causas de pedir e fundamentos jurídicos distintos contra réus diversos, dada a ausência de vínculo jurídico comum (REsp 1202556/MG).

A extinção do processo, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 485, IV e § 3º, do CPC.

Prejudicado o exame do mérito do recurso diante da extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A cumulação de pedidos revisionais fundados em contratos distintos e firmados com instituições financeiras diversas é incabível quando não há identidade de causa de pedir ou conexão jurídica entre os réus.

A extinção do processo por ausência de pressuposto processual pode ser decretada de ofício em qualquer grau de jurisdição, desde que não tenha havido o trânsito em julgado da decisão.

Dispositivos relevantes citados: art. 327doCPC, art. 113 do CPC, art. 485, § 3º, do CPC e art. 98, § 3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1202556/MG, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 02/02/2011.

TJMT 1002238-06.2021.8.11.0018, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023.

TJMT 1017171-72.2020.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020.

TJMT 1000154-10.2017.8.11.0006, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2018.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10631358620258110041, Relator.: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025)

Assim, não prospera a alegação da apelante no sentido de que a situação de superendividamento, por si só, seria suficiente para justificar a análise global das obrigações em uma única ação revisional, sobretudo quando não adotado o rito próprio previsto na legislação específica e já afastado por decisão preclusa do juízo de origem.

Diante desse cenário, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação e, neste ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, mantendo-se sua exigibilidade suspensa, consoante art. 98 do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026